Tribunal: TJES
Processo: 5000041-19.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-19.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CAMILO DA SILVA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000041-19.2022.8.08.0063

Recorrente:
LUIZ ANTÔNIO CAMILO DA SILVA

Recorridas:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE, APESAR DE NUNCA TER REALIZADO NEGÓCIOS JURÍDICOS COM OS REQUERIDOS, VEM RECEBENDO COBRANÇAS INDEVIDAS DIRECIONADAS A TERCEIRO, CHAMADO DANIEL, PESSOA QUE DESCONHECE. AFIRMA QUE AS COBRANÇAS, VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO, SÃO EXCESSIVAS E OCORREM EM SEU CELULAR (27 – 99991-2712). DESTACA QUE TAIS COBRANÇAS TÊM PREJUDICADO SEU COTIDIANO, CAUSANDO ABALO EMOCIONAL E TRANSTORNOS EM SUA VIDA PROFISSIONAL, UMA VEZ QUE É AUTÔNOMO E NÃO PODE SIMPLESMENTE TROCAR O NÚMERO DE SUA LINHA.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
DETERMINADO QUE AS REQUERIDAS ABSTENHAM-SE DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO PARA O CONTATO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INDEFERIU O PEDIDO DE
DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR, NO QUAL ADUZ QUE TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE, SOLICITANDO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA O BLOQUEIO DE SEU NÚMERO, MAS AS LIGAÇÕES CONTINUARAM. ARGUMENTA QUE AS EMPRESAS RÉS NÃO EXCLUÍRAM SEU NÚMERO DO CADASTRO DO DEVEDOR CORRETO, DEMONSTRANDO NEGLIGÊNCIA. AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS INCLUEM MENSAGENS DE TEXTO RECEBIDAS E REGISTROS DE LIGAÇÕES, QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO NARRADA, DESINCUMBINDO-SE DE SEU ÔNUS.
POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

DA CONCLUSÃO
:
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INALTERADA. ISSO PORQUE, PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE HAJA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CAUSANDO ABALO PSÍQUICO, DOR, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO. NO PRESENTE CASO, O MERO RECEBIMENTO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. AINDA QUE TENHA OCORRIDO NEGLIGÊNCIA DA PARTE RÉ, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, O FATO EM SI NÃO É RELEVANTE O BASTANTE PARA CONFIGURAR MÁCULA EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE VERIFICOU QUE O AUTOR TENHA SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE OU QUE SUA HONRA TENHA SIDO ATINGIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)